Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – CONDOMÍNIO IRREGULAR – POSSIBILIDADE, AINDA QUE NÃO JUNTADA A CESSÃO DE DIREITOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia devolvida para reexame pelo Colegiado está restrita à possibilidade, ou não, de penhora de direitos possessórios referente a imóvel localizado em condomínio irregular localizado na Região Administrativa da Arniqueira, uma vez que o credor não apresentou o instrumento de cessão de direitos como lhe foi exigido pelo juízo.
2. A parte agravada não apresentou contrarrazões.
3. Dispõe o art. 789 do CPC que o devedor responde com seus bens presentes e futuros. Ou seja, é passível de penhora qualquer bem com conteúdo econômico e que faça parte do patrimônio do devedor, desde que não haja disposição legal em sentido contrário.
4. Os direitos possessórios de imóvel não regularizado, como bem diz o nome, não apresenta documentação pública em sua grande maioria, tampouco é de fácil acesso a terceiros, porque em muitas vezes restrita às pessoas que participaram do negócio. Todavia, possui conteúdo econômico, portanto passível de penhora nos termos do art. 835, XIII, do CPC.
5. Com esse contexto, não se mostra razoável se exigir do credor que disponha da cessão de direitos que legitima a posse da devedora no imóvel.
6. Portanto, deve ser recebida de boa-fé a declaração do credor de que a devedora é a possuidora do imóvel. Posse essa que originou a cobrança do rateio das despesas de associação de moradores em qual se encontram inúmeras outras casas e que possui natureza semelhante a de um condomínio regular. A oposição à posse da devedora do imóvel, se cabível, há de ser realizada pelo interessado no momento processual adequado.
7. Assim, respeitado o entendimento jurídico em sentido contrário, a reforma da decisão agravada é a medida que se mostra adequada para a realização direito.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de penhora dos direitos possessórios do imóvel que originou a dívida.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.